Tribunal: TJDFT
Processo: 0723411-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723411-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: RL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ROGERIO LOPES LIMA, MARCIA GOMES LOPES LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Thadeu Melo e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado em desfavor de RL Construtora e Incorporadora Ltda. – ME, Rogério Lopes Lima e Márcia Gomes Lopes Lima (processo n. 0034188-88.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Em suas razões recursais (ID 47826204), o agravante aduz que a lavratura da escritura pública de cessão de direitos a Marcelo Calil Amorim e Cristiane Victor Amorim, no tocante ao imóvel localizado na QS 111, Lote 3, Conjunto J, Samambaia/DF, ocorreu em 29/3/22, quando já registrada penhora na matrícula do imóvel, em 23/3/22, o que caracteriza fraude à execução. Discorre que é obrigação do adquirente provar a adoção de cautelas antes de adquirir o bem. Narra que se revela necessário declarar a ineficácia da cessão de direitos. Sustenta que “a TERRACAP não esclareceu o valor que foram vendidos os direitos aquisitivos do imóvel para os terceiros, bem como o débito, exato, que os Agravados ainda possuíam”. Aponta que houve conluio com o intuito de esvaziar o acervo patrimonial da parte executada e frustrar a satisfação do débito exequendo. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, “para declarar ineficaz a cessão de direitos e obrigações com assunção de dívida imobiliária e ratificação da alienação fiduciária em garantia, datada em 29/03/2022, do referido imóvel em relação a terceiro, determinar a penhora do bem e a consequente intimação de MARCELO CALIL AMORIM e CRISTIANE VICTOR AMORIM, para manifestarem-se sobre a fraude à execução, caso tenham interesse”. Preparo recolhido (ID 47828173). Ressalta-se que os autos vieram conclusos por força da prevenção, como certificado ao ID 47833215. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise do processo de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que, em 2021, o d. magistrado deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado na QS 111, Lote 3, Conjunto J, Samambaia/DF, matrícula n. 155906, mas o registro no 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal ocorreu somente em 23/3/22. Após, a Terracap informou o inadimplemento dos executados quanto ao contrato de financiamento imobiliário do aludido imóvel, no tocante às prestações vencidas no período de 10/11/2022 a 10/01/2023, apontando que “foi lavrada, em 29/03/2022, escritura pública de cessão de direitos e obrigações com assunção de dívida imobiliária e ratificação da alienação fiduciária em garantia (documento em anexo), passando a constar como atuais titulares dos direitos aquisitivos MARCELO CALIL AMORIM e CRISTIANE VICTOR AMORIM”. Instada se manifestar, a Terracap indicou “a inexistência de crédito a ser repassado aos devedores originários em razão da cessão dos direitos aquisitivos do imóvel Lote 03, Conjunto J, QS 111, Samambaia/DF por conveniência administrativa e que atualmente acumula débito de R$ 44.400,71 (quarenta e quatro mil, quatrocentos reais e setenta e um centavos)”. Em seguida, o exequente alegou que houve fraude à execução, mas o Juízo de origem indeferiu o pleito, prolatando a decisão ora agravada, sob os seguintes fundamentos: Indefiro o pedido dos exequentes, posto que, neste caso específico, não é possível o reconhecimento da fraude à execução, eis que o imóvel pertencia e pertence à TERRACAP, que havia cedido os direitos aos devedores, e, posteriormente, fez a cessão aos terceiros MARCELO CALIL AMORIM e CRISTIANE VICTOR AMORIM, conforme IDs. 154613995 e 154613997, por conveniência administrativa, mediante licitação (ou seja, não houve venda dos devedores para os novos cessionários). Com isso, a penhora sobre os direitos aquisitivos, efetivada neste processo, somente poderia recair sobre eventuais créditos que os executados possuíssem em relação à TERRACAP, mas esta relatou que inexistem tais créditos. Com efeito, no tocante à caracterização da fraude à execução, o art. 792 do CPC dispõe: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. Nessa perspectiva, não se afigura, de plano, que houve a indigitada fraude à execução, como quer fazer crer o ora recorrente, tendo em vista que o bem pertence, em verdade, à Terracap, terceiro estranho ao cumprimento de sentença, sendo que esta, após promover licitação, por conveniência administrativa, transferiu a posição de prestamista do contrato de financiamento imobiliário, na qual anteriormente figuravam os executados. Por conseguinte, não se vislumbra, em um juízo de cognição sumária, que houve cessão de direitos aquisitivos entre os executados e os atuais prestamistas quando já registrada a penhora e, portanto, não se antevê que o caso se amolda a uma das hipóteses delineadas no art. 792 do CPC, cabendo melhor exame da celeuma após o devido contraditório. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem tecnicamente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, junho de 2023 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora